Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708978-69.2018.8.07.0018 RECORRENTE: E. D. S. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que nos presentes autos discute-se outra matéria, além da tese julgada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), também afetada sob a sistemática da repercussão geral, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento e publicação dos acórdãos dos temas em questão, por parte do Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012